Tribunal: TJMT
Processo: 1000960-41.2020.8.11.0038
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000960-41.2020.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EVA LOPES DE SOUZA - CPF: 033.910.721-99 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CARLOS CESAR LOPES DE SOUZA - CPF: 039.568.751-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO CESAR FERREIRA NEVES - CPF: 012.606.551-99 (ASSISTENTE), LUCIENE RIBEIRO - CPF: 906.359.221-34 (ASSISTENTE), PAULA CHRISTINA DE OLIVEIRA CUNHA - CPF: 007.039.341-98 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS CESAR LOPES DE SOUZA - CPF: 039.568.751-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MINORADO MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – CRIME IMPOSSÍVEL – IMPROCEDÊNCIA – INGRESSO DA ACUSADA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL COM PORÇÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE OCULTADA

– IRRELEVÂNCIA DA EXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO DE REVISTA – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO EXCLUI A POSSIBILIDADE DE ENTREGA DO PRODUTO AO DESTINATÁRIO – CONSUMAÇÃO DO DELITO COM A MERA CONDUTA DE “
TRAZER
(DROGA)
CONSIGO
”

– ERRO DE TIPO ESSENCIAL – INOCORRÊNCIA – ACUSADA QUE TINHA CIÊNCIA DA NATUREZA DA SUBSTÂNCIA – DOLO EVIDENCIADO –

COMPORTAMENTO CARACTERIZADOR DO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006 – RECURSO DESPROVIDO.

A existência de procedimento de revista para o ingresso de visitantes no estabelecimento prisional não torna impossível a consumação do crime de tráfico de drogas em relação ao indivíduo que tenta levar substâncias entorpecentes clandestinamente para o interior da unidade, além do que, o delito capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 se configura com a mera prática de qualquer uma das condutas descritas no referido dispositivo, entre elas, a de “
trazer
(droga)
consigo
”.

Não há falar em erro de tipo essencial, tampouco em ausência de demonstração do dolo de traficância, quando o acervo probatório deixa claro que o agente tem ciência da natureza entorpecente e ilícita da substância que traz consigo, bem como a sua destinação a terceiro(s), e não para mero uso pessoal ou compartilhado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Eva Lopes de Souza
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1000960-41.2020.8.11.0038 pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que a condenou à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto (substituída por duas sanções restritivas de direitos), e 191 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de tráfico de drogas minorado majorado, capitulado no artigo 33,
caput
e § 4o, combinado com o art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, a apelante pleiteia a sua absolvição, seja por reconhecimento da impossibilidade do crime, nos termos do art. 17 do Código Penal, seja por configuração do erro de tipo essencial e ausência de comprovação do dolo. Embora não conste expressamente como pedido, a recorrente também suscita tese de desclassificação da conduta para aquela tipificada no § 3o do art. 33 da Lei Antidrogas (Id. n. 147511921).

Por sua vez, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
, apresentando contrarrazões, pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 147511924).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 151490651).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Eva Lopes de Souza
foi condenada à reprimenda de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto (substituída por duas sanções restritivas de direitos), e 191 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas minorado majorado, tipificado no artigo 33,
caput
e § 4o, combinado com o art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006.

Irresignada, a apelante pleiteia a sua absolvição, seja por reconhecimento da impossibilidade do delito, nos termos do art. 17 do Código Penal, seja por configuração do erro de tipo essencial e ausência de comprovação do dolo. Embora não conste expressamente como pedido, a recorrente também suscita tese de desclassificação da conduta para aquela tipificada no § 3o do art. 33 da Lei Antidrogas

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, em 09 de maio de 2019, por volta das 13h50min, no interior da Cadeia Pública local, nesta Município de Araputanga/MT,
EVA LOPES DE SOUZA
e CARLOS CESAR LOPES DE SOUZA, com consciência e vontade, em unidade de desígnios e cooperação de condutas, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não o crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, nas dependências do estabelecimento prisional, em Araputanga/MT,
EVA LOPES DE SOUZA
, trazia consigo e transportava, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, substância entorpecente, consistentes em 01 (uma) porção média de substância análoga à Cannabis Sativa L. – maconha, de massa bruta com peso de 28,74 (vinte e oito gramas e setenta e quatro centigramas) tudo sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar (vide laudo pericial de fls. 32).

Infere-se dos autos que, na semana anterior aos fatos, o denunciado CARLOS CESAR LOPES DE SOUZA, o qual encontra-se preso, cumprindo pena no estabelecimento prisional local, no momento da visita dos familiares, solicitou que sua genitora, a denunciada
EVA LOPES DE SOUZA
, trouxesse substância entorpecente no próximo dia de visitas aos detentos.

Ressai que, na data acima mencionada, seguindo orientação do filho, a denunciada
EVA LOPES DE SOUZA
, recebeu a droga envolta em plástico e acondicionada em um preservativo, introduzindo na vagina a fim de transportá-la para o interior da Cadeia.

Segundo restou apurado, diante de denúncia recebida pelo Sr. Paulo Ferreira Neves, diretor da Cadeia Pública local, dando conta da entrada de entorpecentes no estabelecimento prisional, recaindo suspeitas sobre visitantes, a denunciada foi abordada e perguntada sobre a droga, momento em que confirmou que trazia consigo o entorpecente.

Na sequência, na presença de duas agentes prisionais, a denunciada
EVA LOPES DE SOUZA
retirou do interior do corpo um envólucro, contendo a substância entorpecente citada no Termo de Exibição e Apreensão de Fls. 11
” (Id. n. 147511869, pp. 1-2;
sic
).

Registre-se que a apelante foi absolvida em relação ao delito de associação para o tráfico, capitulado no art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, ao passo que o corréu Carlos César Lopes de Souza, seu filho, foi absolvido de ambas as imputações.

Quanto à pretensão absolutória da recorrente, é necessário observar, inicialmente, que não há controvérsia quanto à prova da materialidade e autoria da conduta. Com efeito, o acervo probatório é deveras robusto, consubstanciado no encadeamento de elementos como o termo de exibição e apreensão (Id. n. 147511872, p. 15), o boletim de ocorrência (Id. n. 147511872, pp. 18-19), os laudos preliminar e definitivo de análise de substância entorpecente (Id. n. 147511872, pp. 21-22 e 40-41) e os depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial.

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso argumenta, em suas razões recursais, que, “
uma vez submetida à revista pessoal, a substância seria, logicamente, encontrada e apreendida, notadamente no presente caso em que há havia prévia denúncia a respeito
” (Id. n. 147511921, p. 4;
sic
), circunstâncias que, em seu entendimento, conduziriam à incidência do art. 17 do CP, o qual dispõe que “
não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime
”.

Todavia, como já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, “
a mera existência de rigorosa revista na entrada dos visitantes ao presídio não é capaz de afastar, por completo, a possibilidade da prática do tráfico de drogas, uma vez que se trata de atividade humana falível, sendo viável que o agente ludibrie a segurança e alcance o seu intento de ingressar no estabelecimento com as drogas
” (STJ,
Habeas Corpus
n. 298.618/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma; data do julgamento: 27.10.2015; data da publicação: 4.11.2015).

Outrossim, sabe-se que o crime de tráfico de drogas se consuma com a prática de qualquer uma das diversas condutas descritas no
caput
do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, entre elas a de “
trazer consigo
” o objeto material do delito, razão pela qual o simples fato de a apelante ter sido surpreendida
trazendo consigo
uma porção de substância entorpecente, sem autorização e em desacordo com determinação legal, é suficiente para a configuração da referida infração penal, patenteando-se irrelevante a não consecução da entrega do produto ao seu destinatário.

Defrontando-se com casos semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE CRIME IMPOSSÍVEL – PROCEDIMENTO DE REVISTA QUE SUPOSTAMENTE INVIABILIZOU A CONSUMAÇÃO DO ILÍCITO – INACOLHIMENTO – DELITO CONSUMADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas quando os elementos probatórios jungidos aos autos demonstram a materialidade e a autoria delitiva do ilícito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, sendo descabido reconhecer a ocorrência de crime impossível, após a consumação do ilícito por meio de quaisquer de seus verbos nucleares, porque supostamente o procedimento de revista realizado nas dependências de estabelecimento prisional teria tornado ineficaz o meio empregado pela apelante para perpetrar o delito, qual seja: entrar em presídio trazendo consigo, nas suas partes íntimas, droga para fins de comercialização
.

Recurso desprovido
” (TJMT, Apelação n. 0001795-52.2019.8.11.0015, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 18.4.2022; data da publicação: 22.4.2022).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS COMETIDO NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS (ART. 386, VII, CPP); POR INCAPACIDADE DE ENTENDER O CARÁTER ILÍCITO DO FATO (ART. 386, VI, CPP) E POR ATIPICIDADE DA CONDUTA (CRIME IMPOSSÍVEL) – TESE SUBSIDIÁRIA DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – PLEITOS IMPROCEDENTES – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – TESTEMUNHOS FIRMES E SEGUROS PRESTADOS EM JUÍZO POR POLICIAL MILITAR E AGENTES PENITENCIÁRIOS – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E DA APREENSÃO DO ENTORPECENTE (ESCONDIDO NO ÓRGÃO GENITAL) QUE AUTORIZAM A CONCLUSÃO QUANTO À MERCANCIA ILÍCITA PRATICADA PELA ACUSADA – INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL INSTAURADO DURANTE A AÇÃO PENAL – LAUDO CONCLUSIVO QUANTO À CAPACIDADE DA APELANTE ENTENDER O CARÁTER ILÍCITO DO FATO – CRIME IMPOSSÍVEL PELA INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO – SISTEMA DE SEGURANÇA E REVISTA DOS PRESÍDIOS QUE ESTÃO LONGE DE IMPEDIR DE FORMA ABSOLUTA A ENTRADA DE MATERIAL ENTORPECENTE OU DEMAIS OBJETOS – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

1. É insustentável a almejada absolvição por insuficiência de provas quando a própria confissão parcial da acusada, complementada pela delação do corréu – destinatário da droga que seria introduzida na unidade prisional –, está em consonância com os testemunhos de policiais e agentes penitenciários, a formar um conjunto probatório coeso e seguro quanto ao exercício da narcotraficância imputada.

2. Instaurado o incidente de insanidade mental no decorrer da instrução e comprovado que a apelante era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito da sua conduta, inviável a absolvição fulcrada na tese de carência de discernimento.

3.
A apelante foi flagrada pelas agentes penitenciárias já nas dependências da unidade prisional, ocultando uma porção de droga em sua genitália, no desiderato de entregá-la ao namorado que se encontrava preso, de modo que, embora para entrar no local a acusada tivesse que ser submetida à minuciosa inspeção/revista pessoal, não se verifica na hipótese a ineficácia absoluta do meio empregado, a afastar a versão de atipicidade da conduta por se tratar de crime impossível
.

4. O delito de tráfico ilícito de entorpecentes é de mera conduta, bastando à sua consumação que o agente pratique qualquer dos verbos nucleares dispostos no caput do art. 33 da Lei no. 11.343/06, logo, a conduta da apelante de trazer consigo a droga para a fila de visitantes da unidade prisional, já se revela suficiente à subsunção ao tipo penal, tornando descabida a desistência voluntária sustentada com base na alegação de que se afastou da fila e intencionou sair da Cadeia Pública antes de ser submetida à revista
” (TJMT, Apelação n. 0003060-38.2018.8.11.0011, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 4.3.2020; data da publicação: 10.3.2020).

Alternativamente, a defesa técnica alega que “
a prova carreada aos autos – no tocante ao dolo da ré – não é frágil, lacunosa e contraditória, é inexistente
” e que, “
verdadeiramente, ocorrera, no caso em tela, a configuração do instituto jurídico-penal do ERRO DE TIPO ESSENCIAL, eis que a ré foi surpreendida por uma falsa percepção da realidade
” (Id. n. 147511921, pp. 6-7;
sic
). Nesse sentido, segundo a defesa, impor-se-ia a absolvição da apelante, ou – embora não conste expressamente como pedido – a desclassificação da conduta para aquela descrita o § 3o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006,
in verbis
:

“§ 3o Oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem:

Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, sem prejuízo das penas previstas no art. 28.
”

Ocorre que a tese não prospera, pelo simples fato de que a própria apelante alegou, quando interrogada em juízo, que acreditava

que o produto que tinha consigo era uma mera “
tinta de tatuagem
” (Id. n. 147511899). Como, então, poderia ela pretender “
oferecer droga
(...)
a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem
”?

Evidentemente, a versão sustentada pela acusada na mencionada oportunidade é inverossímil e não se coaduna com o conjunto probatório presente nos autos. É óbvio que ela tinha ciência da natureza ilícita do material – caso contrário, não o teria ocultado em sua vagina. Ademais, conquanto a recorrente tenha afirmado que não era possível identificar o conteúdo do invólucro, a fotografia que integra o laudo de análise preliminar de drogas deixa claro que se trata de uma porção de maconha, embalada em plástico transparente – inconfundível, portanto, com a aventada “
tinta de tatuagem
”, seja por sua aparência, seja pela consistência do produto (Id. n. 147511872, p. 22).

Não fosse o bastante, verifico que a testemunha Paula Christina de Oliveira Cunha, policial penal, afiançou, sob o crivo do contraditório, que a acusada admitiu que trazia droga consigo
antes
mesmo da retirada do invólucro de sua genitália (Id. n. 147511901), corroborando as declarações prestadas em delegacia por Paulo César Ferreira Neves, diretor da unidade prisional (Id. n. 147511872, pp. 4-5).

Além disso, ambos confirmaram que a maconha se encontrava acondicionada por um simples plástico filme e um preservativo masculino (“camisinha”), o que reforça a impossibilidade de que o material pudesse ser confundido com “
tinta de tatuagem
”.

Diga-se de passagem que em nenhum momento a ré se apresentou como usuária de drogas, do que se infere que a droga só poderia ter como finalidade o consumo de terceiro(s),
não compartilhado
com a recorrente.

Nesse contexto, impõe-se a manutenção da condenação da apelante pelo delito capitulado no art. 33,
caput
e § 4o, combinado com o art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023